Tribunal: CARF
Processo: 10580.723247/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.723247/2009-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.897 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO SOCIAL
FAPES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-003.612, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: retroatividade benigna do art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723247/2009-14
Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.897 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723247/2009-14

35-A da Lei 8212/91, com redação da MP 449/8, em caso de descumprimento de obrigações
tributárias principal e acessória. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2006
[...]
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para recálculo da multa nos termos do artigo 35 da Lei n° 8.212/91 vigente à
época dos fatos geradores, observado o limite de 75%.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas, para aferição da multa mais benéfica ao contribuinte deve-se
somar as multas das obrigações principal e acessória (art. 35, II e art. 32, IV da norma
revogada), referentes à sistemática antiga, com a multa atual (art. 35-A da Lei no
8.212/91, introduzida pela MP no 449/2008), em conformidade com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 1.027, de 22/10/2010.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu desprovimento. O recurso especial
interposto pelo sujeito passivo não foi admitido, em decisão definitiva da Presidência de Câmara,
confirmada pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna do art.
35-A da Lei 8212/91, com a redação da MP 449/08, convertida na Lei 11941/9, em caso de
descumprimento de obrigações tributárias principal e acessória.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Fl. 3693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.897 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723247/2009-14

Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 3694
DF CARF MF
Documento nato-digital